Tribunal: TCU
Processo: 002.965/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou legal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Adelita Nogueira dos Santos contra o Acórdão 2534/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou legal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2534/2025-TCU-Primeira Câmara exclusivamente no que diz respeito à recorrente, Adelita Nogueira dos Santos; 9.3. ordenar o registo do ato de pensão de Adelita Nogueira dos Santos; e 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.